Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-52.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PROVIMENTO NECESSÁRIO E ÚTIL. MÉRITO. NEXO CAUSAL. SINISTRO E DANO CORRELATO. COMPROVAÇÃO. FILHOS. HERDEIROS. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. COTA PARTE INDIVIDUALIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O interesse de agir reputa-se manifesto somente quanto o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.1. Na hipótese dos autos, instaurado o processo administrativo e não tendo havido o pagamento da indenização, evidente o interesse de agir do autor. Preliminar rejeitada.
2. Do arcabouço probatório é possível verificar o nexo causal entre o acidente e o óbito, sendo devida a indenização pretendida.
3. Os autores comprovaram a condição de filhos e herdeiros do falecido, fazendo jus ao recebimento da indenização.
3.1. "A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes", conforme disposto no artigo 265 do Código Civil.
3.2. No caso do Seguro DPVAT, a Lei n. 6.194/1974 não instituiu a solidariedade entre os beneficiários da indenização, cabendo, portanto, a cada um dos herdeiros, apenas a sua cota parte individualizada.
4. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação da correção monetária deve ser desde o evento danoso. Súmula 580 do STJ.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada.